Tribunal: CARF
Processo: 10803.720094/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720094/2013-78
RESOLUÇÃO
2402-001.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVERSA AUTOMÓVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 905) interposto em face da decisão da 7a Turma
da DRJ/POA, consubstanciada no Acórdão no 10-49.812 (p. 884), que julgou improcedente as
impugnações apresentadas pelo sujeito passivo.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720094/2013-78
2
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Dos Lançamentos
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito na empresa em epígrafe, foram
lavrados os seguintes Autos de Infração - AI, valores consolidados em 04/06/2013;
1) AI Debcad no 37.378.900-9, no valor de R$ 738.115,27 (setecentos e trinta e
oito mil, cento e quinze reais e vinte e sete centavos), relativo às contribuições
previdenciárias patronais, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – RAT, incidentes sobre valores pagos a
segurados empregados, nas competências 01/2007 a 03/2008.
2) AI Debcad no 37.378.901-7, no valor de R$ 268.405,54 (duzentos e sessenta e
oito mil, quatrocentos e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos), relativo à
contribuição previdenciária dos segurados empregados, nas competências
01/2007 a 03/2008.
3) AI Debcad no 37.378.902-5, no valor de R$ 182.533,84 (cento e oitenta e dois
mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), relativo às
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (no caso, FNDE – Salário
Educação, Serviço Social do Comércio - SESC, Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial – SENAC, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -
SEBRAE e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA),
incidentes sobre valores pagos a segurados empregados, nas competências
01/2007 a 03/2008.
4) AI Debcad no 37.378.899-1, no valor de R$ 154.564,20 (cento e cinquenta e
quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), em razão do
descumprimento da obrigação acessória de apresentar a Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP com os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas
competências 01/2007 a 04/2007 e 09/2007 a 03/2008.
Segundo o Termo de Verificação e Conclusão Fiscal, fls. 65/70, foram apurados
créditos decorrentes de investigações desenvolvidas pelo Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios – MPDFT, com a participação da Receita Federal do
Brasil (RFB), sobre suposto esquema fraudulento no qual figurava empresa do
segmento de cartões e serviços voltados à implementação de campanhas de
incentivo, implicando mecanismo de pagamento de prêmios – por meio de
cartões e respectivos créditos – a pessoas físicas indicadas pelos clientes
(tomadores), mediante a distribuição dos cartões com os respectivos créditos,
possibilitando a esses beneficiários sacar em espécie o montante que lhe fora
atribuído.
As constatações acima, aliadas a outros fatores correntes da área de
planejamento das atividades fiscais da RFB, demandaram a abertura de
procedimentos de diligência e de fiscalização em empresas do citado segmento,
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720094/2013-78
3
dentre elas a EXPERTISE Comunicação Total S/C Ltda, CNPJ 03.069.255/0001-07,
tendo sido apurado que o sujeito passivo em epígrafe foi um dos tomadores de
serviços desta empresa.
Regularmente intimado o contribuinte realizou a entrega de diversos documentos
e informações alusivas aos serviços tomados junto à Expertise. Antes, porém, em
diligência realizada junto à Expertise, já haviam sido colhidas, dentre outros
documentos, notas fiscais de serviços emitidas, anos calendários 2006 a 2008,
para o contribuinte acima qualificado.
Foi constatado no exame das notas fiscais que a empresa contratada, Expertise
Comunicação Total S/C Ltda, fez identificar como "Tributados" e "Não Tributados
ISS", importâncias, como descrito no campo "Discriminação dos Serviços e
Despesas", correspondentes, respectivamente, ao carregamento dos cartões e à
comissão pelos serviços prestados, exatamente como se depreende dos termos
de seus contratos de prestação de serviços, quando relatam as obrigações da
contratada e do contratante. Os pagamentos realizados à Expertise, por conta do
carregamento de cartões, foram apropriados contabilmente em contas de
despesas, tendo a própria Expertise como beneficiária dos pagamentos.
Em razão de tal procedimento, entendeu a autoridade lançadora que o
contribuinte ocultou a causa e os beneficiários dos pagamentos, omitindo,
também, tais fatos geradores nas respectivas folhas de pagamento e nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, na medida em que nelas não foram incluídos os
beneficiários do programa de incentivo, favorecidos com a entrega de recursos
mediante os cartões fornecidos pela Expertise e consequentemente os valores
pagos a cada um.
Na ausência de registros suficientes a demonstrar a identificação dos beneficiários
do programa de gerenciamento de premiação, implementado através do cartão
emitido pela Expertise Comunicação Total Ltda, bem como os respectivos valores
atribuídos a cada um dos beneficiários, apesar de intimação fiscal neste sentido,
os salários de contribuição foram alcançados mediante o critério da aferição
indireta, respaldado pelo artigo 33, parágrafo 3o, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991.
Foi feita a análise comparativa das multas aplicadas, em decorrência da edição da
Medida Provisória (MP) no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009; isto é, de um lado a soma da multa de mora de 24% (então prevista
no art. 35, I) mais a multa pela omissão em GFIP (então prevista no art. 32, inciso
IV e § 5o) e, de outro, a multa de ofício de 75% (prevista no art. 35-A), todos da Lei
no 8.212/91, de modo a respeitar a retroatividade benéfica disposta no art. 106,
II, “c” do Código Tributário Nacional (CTN).
Das Impugnações
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720094/2013-78
4
Cientificada dos Autos de Infração em 08/06/2013, por via postal, Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 629, a autuada apresentou impugnação para cada AI, em
08/07/2013, dentro do prazo legal, fl. 879, aduzindo, em síntese, o que segue.

AI Debcab no 37.378.899-1
Afirma, inicialmente, que foram lavrados dois Autos de Infração, Debcad no
51.026.666-5 e Debcad no 37.378.899-1, aplicando a mesma multa sobre o
mesmo fato gerador contra o mesmo contribuinte.
Prossegue afirmando que a lavratura do AI em comento é contrária as normas,
sendo este ilegal e inconstitucional, devendo ser anulado, em razão da (i) não
incidência dos serviços tomados na base de cálculo das contribuições
previdenciárias; (ii) ocorrência do “Bis in” quando da cobrança de duas multas
sobre o mesmo fato gerador, (iii) decadência do Fisco Federal constituir o crédito
tributário referente à obrigação acessória cujos fatos geradores ocorreram no
período compreendido entre 01/2007 e 03/2008; e, por fim, (iv) a incorreta
capitulação da multa aplicada.
Da Ocorrência do Bis in Idem - Cumulação de Multas, Acessórias e de Ofício
sobre o mesmo Fato Gerador.
O Auto de Infração ora impugnado está fundamentado na suposta ausência de
declaração de valores em GFIP. Além deste, foram lavrados outros três Autos de
Infração (Debcad n°s 37.378.901-7. 37.378.902-5 e 37.378.900-9) aplicando neles
multas em razão do não recolhimento da obrigação tributária, mas com
percentuais maiores do que a multa de ofício.
Assim sendo, a Administração Tributária aplica duas multas sobre a mesma
infração, qual seja, ausência do recolhimento da suposta obrigação tributária, que
obviamente não teria sido declarada pelo contribuinte, até porque, acaso fosse
declarada a multa seria limitada a 20%. Portanto, estamos diante da aplicação de
duas multas sobre a mesma infração, o que é vedado no ordenamento jurídico
brasileiro.
Portanto, em respeito ao princípio da verdade material dos fatos e da ampla
defesa, este tópico deve ser apreciado, haja vista a evidente configuração da bis in
iden (latu sensu), razão pela qual deve ser julgada totalmente procedente esta
impugnação e, por conseguinte, ser o Auto de Infração em comento cancelado.
Quanto à análise da ocorrência do bis in idem quando da imputação de duas
multas distintas sobre mesmo fato gerador e sobre o mesmo período, o Fisco
Federal lavrou dois autos de infração aplicando a mesma multa sobre o mesmo
fato gerador contra o mesmo contribuinte, situação presente nos AIs Debcad n°
51.026.666-5 e no 37.378.899-1.
A autoridade fiscal, ao lavrar o AI Debcad no 37.378.899-1, o fez sob a alegação de
que supostamente houve ausência de declaração de valores em GFIP, haja vista
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720094/2013-78
5
que supostamente a empresa teria deixado de apresentar tal documento com
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Por sua vez, ao lavrar o AI Debcad no 51.026.666-5, o fez sob a
alegação de que a Impugnante teria omitido fatos geradores ao declarar as GFIPs.
Na pior das hipóteses, deve ser mantida a "melhor" multa, isto é, a penalidade
mais benéfica (menor percentual), isto porque deve-se observar a possibilidade
da retroação de norma mais benéfica que trata sobre as penalidades, bem como
em observância ao princípio do in dúbio pro contribuinte.
Da não incidência dos serviços tomados na base de cálculo das contribuições
previdenciárias
Afirma que os valores tidos como devidos não devem compor a base de cálculo
das contribuições previdenciárias e, por conseguinte, não há que se falar em
dever de declarar tais valores em GFIP. Isto porque as contribuições
previdenciárias não incidem sobre todas as importâncias pagas ou creditadas na
relação jurídica de trabalho, mas somente sobre aquelas que efetivamente
retribuam o trabalho prestado. Nesse sentido é o disposto no artigo 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
Assim sendo, se os valores pagos pela Impugnante à Expertise não tinham por
finalidade a retribuição do trabalho prestado, não há que se falar na incidência
das contribuições previdenciárias. Por conseguinte, o contribuinte não tem o
dever de declarar os valores a elas referentes, devendo ser cancelado o crédito
tributário.
Da Homologação do crédito por parte do fisco
Como consta do Auto de Infração, sua lavratura foi formalizada na data de
08/06/2013, sendo que o fato gerador da obrigação acessória de declarar em
GFIP, teve origem na data de 01/2007 a 03/2008. Considerando o período de
apuração, verifica-se que entre o período supramencionado e a data da lavratura
do Auto de Infração já se passaram mais de 5 (cinco) anos.
No caso das contribuições previdenciárias o lançamento rege-se pela regra
contida no artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional, segundo o
qual “Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação”.
Conforme a legislação, doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
existindo o pagamento aplica-se o artigo 150, parágrafo 4o do CTN. Assim,
considerando que a contribuição previdenciária é um tributo sujeito ao
lançamento por homologação e verificado o transcurso de mais de 5 (cinco) anos
da data do fato gerador até a lavratura do Auto de infração impugnado, resta
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720094/2013-78
6
demonstrada a decadência do direito de lançar o crédito referente à multa por
descumprimento de obrigação acessória de 01/2007 a 03/2008.
Por essa razão o auto de infração ora impugnado merece ser cancelado e, por
conseguinte, o crédito tributário extinto.
Da decadência do direito do fisco federal efetuar o lançamento tributário, nos
termos do artigo 173 do CTN
Ainda assim, nos termos do artigo 173 do CTN, parte substancial do crédito
tributário estaria alçada pela decadência, vez que, se o termo inicial para o
computo do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que poderia ter sido realizado, ou seja, do exercício seguinte ao da ocorrência do
fato gerador, como vem entendendo de maneira pacífica doutrina e
jurisprudência, tanto a administrativa quanto a judicial.
O AI foi lavrado em 08/06/2013, objetivando a cobrança de multa pela ausência
de realização das obrigações acessórias referentes aos períodos compreendidos
entre 01/2007 e 03/2008. Assim, no caso em análise, o Fisco poderia ter
constituído o crédito tributário desde 01/2007 a 12/2007, o termo a quo do prazo
decadencial é 01/01/2008.
Ora, se o termo a quo da decadência é 01/2008 e o termo ad quem é dia
08/06/2013, é clarividente que já se passaram mais de 5 (cinco) anos sem que o
Fisco constituísse o crédito tributário e, portanto, está mais que caracterizada a
ocorrência da decadência do direito do Fisco constituir o crédito tributário
referente ao período correspondente a 01/2007 e 12/2007.
Por todo o exposto, o crédito tributário lançado por meio do presente Auto de
Infração deve ser cancelado, tendo em vista a ocorrência do instituto da
decadência.
Dos Pedidos
Diante de todo o exposto, requer: a) seja julgada totalmente procedente a
impugnação e, por conseguinte, cancelado o AI Debcad no 37.378.899-1; b) sejam
apensados os processos referentes aos AIs Debcads n° 51.026.666-5 e no
37.378.899-1. Outrossim, requer sejam todas as publicações e intimações feitas
exclusivamente em nome do seu patrono.
AIs Debcab no 37.378.900-9; Debcad no 37.378.901-7 e Debcad no 37.378.902-5
Quanto aos Autos de Infração em referência, relativos, respectivamente, às
contribuições
previdenciárias
patronais,
contribuição
previdenciária
dos
segurados empregados e às contribuições destinadas a outras entidades e fundos,
a autuada apresenta impugnações de igual teor, nos termos a seguir.
Inicialmente aduz que os valores considerados pela autoridade fiscal não se
constituem como base de calculo das contribuições lançadas. Ainda que assim
não fosse, no caso estaria configurada a decadência do direito de o Fisco Federal
em constituir o crédito tributário, já que relativo a fatos geradores que ocorreram
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720094/2013-78
7
nos períodos compreendidos entre 01/2007 a 03/2008, quando já ocorrida a
homologação tácita da apuração realizada pela impugnante, conforme adiante
será demonstrado.
Afirma que não há dúvida de que a lavratura dos autos de Infração é contrária as
normas, sendo evidente que esses são ilegais e inconstitucionais, devendo ser
anulados, conforme se constata dos argumentos expostos nos seguintes tópicos:
a) Da Decadência do direito do fisco em constituir o crédito tributário em face de
sua homologação tácita; b) Da Decadência do direito do fisco federal efetuar o
lançamento tributário, nos termos do artigo 173 do Código Tributário Nacional; c)
Da não incidência dos serviços tomados na base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal - contribuição previdenciária dos segurados e das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos.
Da Decadência do direito do Fisco em constituir o crédito tributário em face de
sua homologação tácita
Como se verifica da análise dos Autos de Infração impugnados, o fato gerador da
suposta obrigação principal em análise, teve sua origem nos períodos de 01/2007
a 03/2008, conforme "DD - Discriminativo do Débito", sendo o referido ato
administrativo lavrado apenas em 08/06/2013, ou seja, mais de 5 (cinco) anos
após a ocorrência do fato gerador. Como o caso em tela se trata de contribuições
previdenciárias, o lançamento desse tributo se dá por homologação, razão pela
qual o prazo decadencial rege-se pela regra contida no artigo 150, parágrafo 4o,
do Código Tributário Nacional - CTN.
Como se passaram mais de 5 (cinco) anos sem a manifestação do Fisco acerca do
tributo declarado pelos contribuintes (fatos geradores ocorridos entre 01/2007 e
03/2008 e a lavratura do auto de infração se deu apenas em 08/06/2013),
configura-se ocorrida a homologação tácita e, por conseguinte, o Fisco não
poderia ter realizado o lançamento do crédito tributário referente a este período,
isto é, o auto de infração resta maculado pelo instituto da decadência.
Apenas quando comprovado dolo ou fraude é que abrir-se-ia espaço para
aplicação do art. 173 do Código Tributário Nacional, isso por conta de configurar-
se cabível o lançamento de ofício mesmo após o eventual encerramento do prazo
que determina a homologação tácita do lançamento realizado pelo contribuinte,
conforme disposto no art. 149 do CTN. E justamente por conta destas
considerações foi que a Impugnada alegou ter agido a Impugnante de maneira
fraudulenta, alegação essa que não merece prosperar.
A Impugnante, em atendimento à fiscalização, apresentou a documentação
solicitada, bem como prestou todas as informações à Fiscalização, comprovando
assim que agiu nos termos da lei e sem nenhum subterfúgio. Quando a
autoridade fiscal alega que se têm apenas notas fiscais que supostamente
demonstraria índicos de fraude, quer-se dizer que não há qualquer prova de que a
Impugnante tenha fraudado o Fisco, sendo de todo infundada a alegação de que a
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720094/2013-78
8
Impugnante, pessoa jurídica de ilibada reputação em seu ramo de atuação tenha
ocorrido em fraude e crime tributário.
O Conselho Administrativos de Recursos Fiscais (CARF), já se manifestou no
sentido de que a suposta fraude sem provas inequívocas não pode ser admitida. A
alegação de que há indícios de fraude, bem como sonegação, não merece guarida,
haja vista ficar mais que demonstrado que a fraude não pode ser presumida, é
necessário que sejam trazidas provas contundentes que a comprove, o que no
caso não ocorreu. O que deve ser presumida, e que a Impugnada não o fez, é a
boa-fé da empresa autuada, já que essa não apenas acreditava na licitude de sua
conduta, como também respondeu a todos os questionamentos da Fiscalização,
bem como apresentou todos os documentos solicitados que comprovam que não
fraudou o Fisco.
Considerando que a contribuição previdenciária é um tributo sujeito ao
lançamento por homologação e verificado o transcurso de mais de 5 (cinco) anos
da data do fato gerador até a lavratura dos Autos de Infração, resta demonstrada
a decadência do direito o Fisco lançar os créditos referentes aos períodos de
01/2007 a 03/2008, nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Da Decadência do direito do fisco federal efetuar o lançamento tributário, nos
termos do artigo 173 do Código Tributário Nacional e Da não incidência dos
serviços tomados na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal/ da
contribuição previdenciária dos segurados/ das contribuições destinadas a
outras entidades e fundos
Nestes tópicos as peças impugnatórias apresentam argumentos idênticos aos já
apresentados na impugnação ao AI Debcad no 37.378.899-1.
Dos Pedidos
Diante de todo o exposto, requer (a) seja julgada totalmente procedente a
impugnação, sendo reconhecida a homologação tácita dos créditos tributários
(ocorrência do instituto da decadência), nos termos do artigo 150 do CTN, para
que seja determinado o cancelamento dos Autos de Infração; (b)
subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, seja reconhecida a
ocorrência do instituto da decadência quanto ao período compreendido entre
10/2007 e 12/2007, nos termos do artigo 173 do CTN; e (c) seja julgada
totalmente procedente a presente impugnação, haja vista a não incidência das
contribuições previdenciárias em comento. Outrossim, requer sejam todas as
publicações e intimações feitas exclusivamente em nome do seu patrono.
A DRJ julgou improcedente as impugnações apresentadas pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 10-49.812 (p. 884), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2008
REMUNERAÇÃO POR CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720094/2013-78
9
A concessão de prêmios, pagos por via indireta, na forma de cartões de
premiação, vinculados a resultados em campanhas de incentivo, tem natureza
remuneratória,
integrando,
por
isso,
o
salário-de-contribuição,
sendo,
consequentemente, devidas as contribuições pertinentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2008
DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA.
As contribuições previdenciárias estão sujeitas, em matéria decadencial, aos
prazos estabelecidos no Código Tributário Nacional, contados da ocorrência do
fato gerador ou do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme tenha havido, ou não,
antecipação de pagamento parcial, respectivamente. Já em relação às multas
decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, o prazo decadencial é
contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, haja vista a impossibilidade de antecipação do
pagamento da exigência quando da ocorrência da infração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2008
SUJEITO PASSIVO. INTIMAÇÃO.
É prevista a intimação do sujeito passivo no seu domicílio tributário, assim
considerado o do endereço fornecido pelo contribuinte, para fins cadastrais, à
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o seu recurso voluntário (p. 905), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
* decadência do direito do Fisco constituir o crédito tributário em face da sua
homologação tácita – AIs DEBCADs 37.378.900-9, 37.378.901-7 e 37.378.902-5;
* decadência do direito do Fisco efetuar o lançamento tributário, nos termos do art.
173, I, do CTN – AIs DEBCADs 37.378.900-9, 37.378.901-7, 37.378.902-5 e 37.378.899-1;
* não incidência dos serviços tomados na base de cálculo da contribuição
previdenciária – AIs DEBCADs 37.378.900-9, 37.378.901-7 e 37.378.902-5;
* não incidência dos serviços tomados na base de cálculo da contribuição
previdenciária – AI DEBCAD 37.378.899-1;
* ocorrência de bis in idem quanto a cumulação de multas, mora e de ofício sobre o
mesmo fato gerador – AIs DEBCADs 37.378.900-9, 37.378.901-7, 37.378.902-5 e 37.378.899-1; e
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720094/2013-78
10
* nulidade do Auto de Infração em razão do bis in idem, objeto dos AIs DEBCADs
37.378.899-1 e 51.026.666-5.

Na sessão de julgamento realizada em 05/06/2024, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo administrativo fiscal em diligência para que a Unidade de
Origem prestasse informações, em síntese, acerca de eventuais pagamentos realizados pela
Contribuinte à época dos fatos geradores.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Relatório de Diligência Fiscal de p.
975, em relação ao qual, devidamente cientificada, a Contribuinte apresentou a manifestação de
p. 1.016.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário consubstanciado nos seguintes autos de infração:
1) AI Debcad no 37.378.900-9, relativo às contribuições previdenciárias patronais,
inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT, incidentes sobre
valores pagos a segurados empregados, nas competências 01/2007 a 03/2008;
2) AI Debcad no 37.378.901-7, relativo à contribuição previdenciária dos segurados
empregados, nas competências 01/2007 a 03/2008.
3) AI Debcad no 37.378.902-5, relativo às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (no caso, FNDE – Salário Educação, Serviço Social do Comércio - SESC, Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - SEBRAE e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA), incidentes
sobre valores pagos a segurados empregados, nas competências 01/2007 a 03/2008.
4) AI Debcad no 37.378.899-1, em razão do descumprimento da obrigação acessória
de apresentar a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP com os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas
competências 01/2007 a 04/2007 e 09/2007 a 03/2008.
A Contribuinte, em sua peça recursal, conforme igualmente exposto linhas acima,
defende, em síntese, os seguintes pontos:
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720094/2013-78
11
* decadência do direito do Fisco constituir o crédito tributário em face da sua
homologação tácita – AIs DEBCADs 37.378.900-9, 37.378.901-7 e 37.378.902-5;
* decadência do direito do Fisco efetuar o lançamento tributário, nos termos do art.
173, I, do CTN – AIs DEBCADs 37.378.900-9, 37.378.901-7, 37.378.902-5 e 37.378.899-1;
* não incidência dos serviços tomados na base de cálculo da contribuição
previdenciária – AIs DEBCADs 37.378.900-9, 37.378.901-7 e 37.378.902-5;
* não incidência dos serviços tomados na base de cálculo da contribuição
previdenciária – AI DEBCAD 37.378.899-1;
* ocorrência de bis in idem quanto a cumulação de multas, mora e de ofício sobre o
mesmo fato gerador – AIs DEBCADs 37.378.900-9, 37.378.901-7, 37.378.902-5 e 37.378.899-1; e
* nulidade do Auto de Infração em razão do bis in idem, objeto dos AIs DEBCADs
37.378.899-1 e 51.026.666-5.
Pois bem!
Passemos à análise das razões de defesa da Recorrente.
Da Decadência - AIs DEBCADs no 37.378.900-9, no 37.378.901-7 e no 37.378.902-5
Conforme exposto linhas acima, a Recorrente defende perda do direito de o Fisco
constituir todo o crédito tributário, em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN.
Neste particular, a DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, concluindo que:
Examinados os demonstrativos “DD - Discriminativo do Débito” dos Autos de
Infração Debcad no 37.378.900-9, Debcad no 37.378.901-7 e Debcad no
37.378.902-5, integrantes dos autos às fls. 11/19, fls. 30/37 e fls. 48/56,
respectivamente, verifica-se que estes não registram nenhum recolhimento
parcial no tocante às contribuições objeto de lançamento – o que atrai a
incidência das disposições do artigo 173, inciso I e seu parágrafo único, do Código
Tributário Nacional – CTN, segundo os quais o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
observada a data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário
pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento.
A impugnante teve ciência dos Autos de Infração em 08 de junho de 2013, por via
postal, Aviso de Recebimento (AR) de fl. 629; o procedimento fiscal, contudo,
teve início em 15 de maio de 2012, com a entrega, à impugnante, por via postal,
do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF de fls. 77/80.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720094/2013-78
12
Destarte, tendo em vista o disposto no artigo 173, inciso I, e seu parágrafo único
do CTN – uma vez que não houve antecipação parcial de pagamento por parte da
empresa, no tocante às contribuições ora lançadas –, força é concluir que,
considerada a data de 15 de maio de 2012, quando ocorreu o início do
procedimento fiscalizatório, “medida preparatória indispensável ao lançamento”,
não se havia, em relação às competências janeiro de 2007 a março de 2008,
operado a decadência do direito de constituir, através do lançamento, o
correspondente crédito tributário.
Observe-se, ainda, que a aplicação da regra do artigo 173, inciso I, e seu parágrafo
único do CTN, no caso, já decorre da circunstância de que não houve antecipação
parcial de pagamento das contribuições incidentes sobre os fatos geradores
considerados nos lançamentos, motivo pelo qual não serão analisadas as
alegações da empresa acerca da inexistência de fraude (grifei e destaquei)
Pois bem!
No que tange à aferição do lustro decadencial, dois aspectos devem ser
considerados: o prazo e o termo inicial para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula Vinculante
no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720094/2013-78
13
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
Neste particular, registre-se pela sua importância que, nos termos do Enunciado de
Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Sobre o tema, confira-se o excerto abaixo reproduzido do Acórdão no 9202-
008.667, de 17 de março de 2020, de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, in
verbis:
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do
fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese
de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da
existência ou não de pagamento e, mais especificamente, que tipo de
recolhimento poderia ser considerado. No presente caso, a autuação se referiu a
valores relativos a Auxílio-Alimentação e Abono de Férias pagos aos segurados
empregados, bem como incidentes nas remunerações pagas a trabalhadores
autônomos e a título de pró-labore, de sorte que é aplicável a Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Nesse passo, foi efetuada diligência à Unidade de Origem, que por meio da
Informação Fiscal de e-fls. 339 a 341 e do documento de e-fls. 345/346, confirmou
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720094/2013-78
14
a existência de pagamentos antecipados, relativos à NFLD em questão, nos
períodos de 01/01/1999 a 31/12/2000:
3. Em consulta ao sistema de Arrecadação menu recolhimento, conta corrente da
empresa, constatamos recolhimentos em todas competências no período
01/01/1999 a 31/12/2000, no código 2100 (empresas em geral), conforme
documentação em anexo.
4. Após análise dos pagamentos efetuados em GPS, no período de 01/1999 a
12/2000, constatamos que parte dos recolhimentos se referem ao INSS e outra
parte a outras entidades.
Assim, deve ser aplicado o art. 150, § 4o, do CTN. Como a ciência ao sujeito
passivo foi levada a cabo em 07/12/2006 (fls. 108), constata-se que a única
competência em litígio, de 12/2000, fora efetivamente fulminada pela
decadência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento, declarando a decadência relativamente à
competência de 12/2000.
Impõe-se verificar, portanto, se houve (ou não) pagamento antecipado do tributo
objeto do presente lançamento, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, para a
determinação do termo inicial para a contagem do prazo decadencial.
Registre-se desde já que, no presente caso, considerando que a Contribuinte tomou
ciência dos Autos de Infração em 08/06/2013, conforme se infere do AR de p. 629, tem-se que o
Fisco perdeu o direito de constituir o crédito tributário até a competência 11/2007,
independentemente da regra aplicável.
Na sessão de julgamento realizada em 06 de junho de 2024, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência, para que a Unidade de
Origem informasse, em síntese, se houve algum recolhimento referente às contribuições exigidas
por meio do presente processo administrativo, instruindo o processo com o respectivo
comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do recolhimento.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido Relatório de Diligência Fiscal de p. 975
(e respectivos anexos), por meio da qual o preposto fiscal diligente confirmou a existência da
recolhimentos efetuados pela Contribuinte em relação às competências de 11/2007 a 03/2008,
conforme se infere do demonstrativo “Anexo 1 – GFIP x GPS” de p. 979, elaborado pelo preposto
fiscal diligente.
Destaque-se, ainda, que, por meio do susodito Relatório de Diligência Fiscal, aquela
autoridade administrativa fiscal expressamente confirmou a autenticidade e veracidade dos dados
constantes nas guias de recolhimento acostadas aos autos pela Contribuinte.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720094/2013-78
15
Neste espeque, resta superado o fundamento do órgão julgado de primeira
instância no sentido de que a aplicação da regra do artigo 173, inciso I, e seu parágrafo único do
CTN, no caso, já decorre da circunstância de que não houve antecipação parcial de pagamento das
contribuições incidentes sobre os fatos geradores considerados nos lançamentos.
Seria o caso, então, de aplicar a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
Contudo, não se deve olvidar que existe no relatório fiscal um apontamento hábil a
atrair, em tese e a princípio, a regra do art. 173, I, do CTN, qual seja: a existência de “indícios de
fraude”.
Registre-se pela sua importância que tal fato – existência de fraude – foi
devidamente contestado pela Contribuinte, sendo certo que, em relação ao mesmo, não houve
análise pelo órgão julgador de primeira instância, conforme expressamente registrado naquele
decisium. Confira-se:
Observe-se, ainda, que a aplicação da regra do artigo 173, inciso I, e seu parágrafo
único do CTN, no caso, já decorre da circunstância de que não houve antecipação
parcial de pagamento das contribuições incidentes sobre os fatos geradores
considerados nos lançamentos, motivo pelo qual não serão analisadas as
alegações da empresa acerca da inexistência de fraude.
(grifei e destaquei)
Qualquer análise que se faça, pois, nesta fase processual, acerca do tema em
questão, implicaria em verdadeira supressão de instância e, por conseguinte, na própria nulidade
do presente julgamento.
Neste espeque, considerando que restou superada a fundamentação na qual se
embasou o órgão julgador de primeira instância para aplicar o prazo decadencial previsto no art.
173, I, do CTN em relação aos DEBCADs 37.378.900-9, no 37.378.901-7 e no 37.378.902-5, impõe-
se o acolhimento do apelo recursal da Contribuinte neste particular para, à luz dos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, determinar o retorno dos presentes
autos para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento para que esta, através de um
novo acórdão, manifeste-se apenas e tão somente em relação ao tema aqui abordado.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher as alegações acerca da antecipação do
pagamento, determinando o retorno dos autos para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
para que seja realizado um novo julgamento, examinando-se apenas e tão somente a alegação de
defesa acerca da inexistência de fraude, devendo a Contribuinte ser intimada do resultado
daquele julgamento para, caso queira, interpor novo recurso voluntário tratando especificamente
da matéria objeto do novo acórdão a ser proferido pela DRJ.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720094/2013-78
16

Fl. 1036
DF CARF MF
Original